Tribunal: TJES
Processo: 5005811-51.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005811-51.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.

AGRAVADO: OMEGA DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLEITO DE EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DAS ASTREINTES. RECURSO NÃO CONHECIDO COM RELAÇÃO A DECISÃO QUE MAJOROU A PENALIDADE. INTEMPESTIVIDADE. ATRASO NA ENTREGA DE ELEVADORES. PENALIDADE APARENTEMENTE CABÍVEL. VALOR ADEQUADO E RAZOÁVEL NO CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO APÓS A INSTRUÇÃO PROCESSUAL.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

Uma vez que, com relação a decisão ID 22655872, o presente agravo encontra-se intempestivo, não deve ser conhecido.

Ressalta-se que o objetivo primordial da fixação das
astreintes
não é compelir inicialmente a parte ao pagamento do valor da multa, mas fazer com que a mesma cumpra a obrigação que lhe foi imposta. A partir dessa premissa é que o legislador autoriza expressamente que o Juiz, de ofício, altere os valores e a periodicidade da multa, caso verifique que se tornou excessiva ou insuficiente (art. 537, §1º, do CPC)

Para a verificação da razoabilidade e da proporcionalidade das
astreintes
, não basta que o Magistrado analise o valor da multa com base apenas no valor da obrigação principal, sobretudo quando o mesmo é significativamente baixo, devendo ser observado também o tempo de recalcitrância da parte.

Foi a renitência da Agravante no cumprimento da obrigação judicial que lhe fora imposta que culminou na penalidade estipulada.

Conforme registrado pelo próprio julgador de origem em decisão posterior, caso comprovado no curso da instrução processual que a Agravante não deu causa ao atraso na entrega dos elevadores, a penalidade poderá ser reduzida ou mesmo afastada sua aplicação, tal como autoriza o art. 537, §1º do CPC.

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas, ACORDA, esta c. Terceira Câmara Cível, À UNANIMIDADE, CONHECER PARCIALMENTE E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da e. Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento (ID 5135993), com pedido atribuição de efeito suspensivo, interposto por
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A,
contra decisões proferidas nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, Processo nº 5000306-72.2023.8.08.0067, onde: a) Foi deferida a tutela de urgência para a instalação dos elevadores adquiridos por
OMEGA DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA,
no prazo lá estabelecido, sob pena de multa diária (ID 13796688 dos autos de origem); b) Foram rejeitados os embargos de declaração opostos contra a descrita decisão (ID 19453548 dos autos de origem) e; c) foi majorada a multa aplicada (ID 22655872).

Em suas razões recursais, ID 5135993, a Agravante sustenta, em síntese, que não bastavam os pagamentos para que as obrigações contratuais da Agravada terminassem, pois, por se tratar de uma obra civil, é necessário que esta seja concluída em prazo específico para, então, tornar possível a instalação dos elevadores, o que não teria sido devidamente atendido, não havendo como a Agravante instalar os elevadores no prazo inicialmente pactuado, já que a obra civil não foi concluída pela Agravada na forma ajustada.

Insurge-se, ainda, acerca da necessidade de prova técnica para a comprovação dos fatos alegados pela Agravada na ação de origem, de modo a se averiguar se o local estava ou não pronto para receber os elevadores e se havia condições técnicas para a instalação dos equipamentos, não se podendo considerar que uma ata notarial venha a suprir a prova técnica pleiteada na origem, pois trata-se de algo unilateral, uma vez que o tabelião apenas registrou o que lhe foi dito, dada a sua ausência de conhecimento técnico sobre instalação de elevadores.

No ID 5155163 foi proferida decisão pelo não conhecimento do recurso com relação à decisão ID 22655872 dos autos de origem, na qual foi majorada a penalidade aplicada, em razão de sua intempestividade, e deferido em parte o pleito recursal para estender o prazo de montagem e instalação dos elevadores para mais 30 (trinta) dias além da data fixada pelo juízo primevo, perfazendo um total de sessenta dias contados a partir da juntada aos autos de mandado de citação e intimação devidamente cumprido (27/05/2023), mantendo-se incólume os demais termos da decisão agravada até ulterior deliberação.

No ID 5325970 foram apresentados embargos de declaração pela parte Agravada, com objetivo de sanar suposto erro material na decisão de recebimento do Agravo, a qual foi tornada sem efeito na decisão ID 5155163, uma vez que verificado nos autos a entrega dos elevadores pela Agravante à Agravada antes mesmo da interposição deste recurso, restando prejudicados os aclaratórios.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 5455216, e o Juízo
a quo
prestou informações no ID 7381409.

É o relatório. Ao julgamento.

VOTO VENCEDOR

DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO

POR INTEMPESTIVIDADE

Antes de adentrar no mérito das questões em debate é preciso analisar a preliminar suscitada pela agravada em suas contrarrazões (ID 5455216), onde alega que o recurso manejado com vista a reformar a decisão de ID 22655872, que determinou a majoração da multa diária imputável à agravante, não deve ser conhecido, dada sua flagrante intempestividade e, sem delongas, entendo que deve ser acolhida a preliminar suscitada.

A demandada/agravante,

Elevadores Atlas Schindler Ltda, fora intimada da descrita decisão diretamente pela autora/agravada, nos moldes do art. 269 § 1º e 2º do CPC, via Correios com AR
,
o qual continha cópia apenas desta, e não da decisão que rejeitou os embargos de declaração manejados contra decisão que determinou o cumprimento da obrigação liminarmente deferida, embora ainda não houvesse intimação do agravante sobre esta, o que permitiu ao mesmo a interposição de recurso contra as decisões ID 13796688 (concessiva da liminar) e ID 19453548 (embargos de declaração opostos contra a anterior) dos autos de origem.

Conforme se verifica nos documentos dos autos originário, o AR ID de nº 24764834, encaminhado pela agravada com cópia da decisão ID 22655872 ao agravante, implicou na sua intimação em
15/03/2023
, estando, portanto, intempestivo o presente recurso neste tema, posto que o prazo para sua interposição expirou em
05/04/2023,
e este foi interposto apenas em
05/06/2023
, sendo forçoso concluir por sua intempestividade,

Desta feita,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO CONTRA A DECISÃO ID
22655872
,
que majorou o valor inicialmente atribuído às
astreintes
,

passando a analisar apenas as demais (ID 13796688 e ID 19453548 dos autos de origem).

É como voto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005811-51.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.

AGRAVADA: OMEGA DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA

RELATORA: DES. DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento (ID 5135993), com pedido atribuição de efeito suspensivo, interposto por
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A,
contra decisões proferidas nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, Processo nº 5000306-72.2023.8.08.0067, onde: a) Foi deferida a tutela de urgência para a instalação dos elevadores adquiridos por
OMEGA DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA,
no prazo lá estabelecido, sob pena de multa diária (ID 13796688 dos autos de origem); b) Foram rejeitados os embargos de declaração opostos contra a descrita decisão (ID 19453548 dos autos de origem) e; c) foi majorada a multa aplicada (ID 22655872).

Cuida-se a ação originária de obrigação de fazer c/c Indenizatória proposta por Omega Desenvolvimento Imobiliário Ltda em face de Elevadores Atlas Schindler Ltda., na qual formulou pedido de tutela de urgência para compelir a ré a imediatamente instalar “[...]
o elevador identificado no Contrato como “item 00200” no empreendimento denominado iU.01, situado na Rua Engenheiro Charles Bitran, nº 350, Jardim Camburi, Vitória – ES, garantindo o seu regular funcionamento, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em caso de descumprimento, assim como instale, no mesmo empreendimento, o elevador identificado no Contrato como ‘item 00100’ até a data avençada, qual seja, 20/05/2022, garantindo o seu regular funcionamento
”(ID 10829301 dos autos de origem).

Em suas razões recursais, ID 5135993, a Agravante sustenta, em síntese, que não bastavam os pagamentos para que as obrigações contratuais da Agravada terminassem, pois, por se tratar de uma obra civil, é necessário que esta seja concluída em prazo específico para, então, tornar possível a instalação dos elevadores, o que não teria sido devidamente atendido, não havendo como a Agravante instalar os elevadores no prazo inicialmente pactuado, já que a obra civil não foi concluída pela Agravada na forma ajustada.

Insurge-se, ainda, acerca da necessidade de prova técnica para a comprovação dos fatos alegados pela Agravada na ação de origem, de modo a se averiguar se o local estava ou não pronto para receber os elevadores e se havia condições técnicas para a instalação dos equipamentos, não se podendo considerar que uma ata notarial venha a suprir a prova técnica pleiteada na origem, pois trata-se de algo unilateral, uma vez que o tabelião apenas registrou o que lhe foi dito, dada a sua ausência de conhecimento técnico sobre instalação de elevadores.

Pois bem, em que pese a irresignação recursal, tenho que o recurso interposto não comporta provimento, conforme fundamentação a seguir.

Com efeito, ao adentrar no exame do ato judicial debatido, devo ressaltar que o objetivo primordial da fixação das
astreintes
não é compelir inicialmente a parte ao pagamento do valor da multa,
mas fazer com que a mesma cumpra a obrigação que lhe foi imposta
. A propósito, pertinente a transcrição da obra de NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY:

"Deve ser imposta a multa, de ofício ou a requerimento da parte. O valor deve ser significativamente alto, justamente porque tem natureza inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento
. O objetivo das astreintes
não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória
.
Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz".

(Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante. Ed. Revista dos Tribunais, 10ª ed., p. 588).
[não existem destaques no original]

A partir dessa premissa é que o legislador autoriza expressamente que o Juiz, até mesmo de ofício, aplique as
astreintes
para garantir o cumprimento do comando judicial, bem como altere os valores e a periodicidade da multa, caso verifique que se tornou excessiva ou insuficiente (art. 537, §1º, do CPC).

Assim, para a verificação da razoabilidade e da proporcionalidade das
astreintes
, não basta que o Magistrado analise o valor da multa com base apenas no valor da obrigação principal, sobretudo quando o mesmo é significativamente baixo, devendo ser observado também o tempo de recalcitrância da parte.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MENOR. MULTA COMINATÓRIA. FIXAÇÃO. VALOR DIÁRIO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. DESCUMPRIMENTO REITERADO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A alteração das conclusões adotadas no acórdão recorrido, no sentido de analisar o efetivo cumprimento das determinações judiciais, exigiria, necessariamente, o reexame do contexto fático-probatório dos autos, procedimento inviável na estreita via do Recurso Especial (Súmula nº 7/STJ). 3.
Para a verificação da razoabilidade e da proporcionalidade das astreintes, deve-se proceder, em regra, com o cotejamento ponderado entre o valor diário da multa no momento de sua fixação e a prestação que deve ser adimplida pelo demandado recalcitrante, não sendo recomendável a utilização apenas do critério comparativo entre o valor da obrigação principal e a soma total obtida com o descumprimento da medida coercitiva. Precedentes. 4. No caso, apesar de elevada a quantia verificada ao final, tal montante não resulta da desproporcionalidade da quantia fixada para a multa diária, mas da reiterada recalcitrância da recorrente
. 5. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-REsp 1.841.280; Proc. 2019/0293133-4; MT; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; Julg. 11/05/2020; DJE 15/05/2020) [não existem destaques no original]

Na hipótese em apreço, ao menos em cognição sumária, foi demonstrado o atraso na entrega dos elevadores prejudicando, por consequência, a própria entrega do empreendimento a seus adquirentes restando, a princípio, caracterizada nos autos a inércia da agravante no cumprimento de sua obrigação, sendo justamente sua renitência no cumprimento desta que lhe fora imposto o dever de pagamento de
astreintes
, bem como a majoração de seu valor.

É importante ainda registrar que, para a verificação da razoabilidade e da proporcionalidade das
astreintes
estipuladas, deve ser observado também o tempo de recalcitrância da parte.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MENOR. MULTA COMINATÓRIA. FIXAÇÃO. VALOR DIÁRIO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. DESCUMPRIMENTO REITERADO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A alteração das conclusões adotadas no acórdão recorrido, no sentido de analisar o efetivo cumprimento das determinações judiciais, exigiria, necessariamente, o reexame do contexto fático-probatório dos autos, procedimento inviável na estreita via do Recurso Especial (Súmula nº 7/STJ). 3.
Para a verificação da razoabilidade e da proporcionalidade das astreintes, deve-se proceder, em regra, com o cotejamento ponderado entre o valor diário da multa no momento de sua fixação e a prestação que deve ser adimplida pelo demandado recalcitrante, não sendo recomendável a utilização apenas do critério comparativo entre o valor da obrigação principal e a soma total obtida com o descumprimento da medida coercitiva. Precedentes. 4. No caso, apesar de elevada a quantia verificada ao final, tal montante não resulta da desproporcionalidade da quantia fixada para a multa diária, mas da reiterada recalcitrância da recorrente
. 5. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-REsp 1.841.280; Proc. 2019/0293133-4; MT; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; Julg. 11/05/2020; DJE 15/05/2020) [não existem destaques no original]

Assim, considerando que, a princípio, houve inadimplemento da obrigação da Agravante, quanto a entrega dos elevadores no prazo ajustado, não há razão para afastar a obrigação de pagamento das
astreintes
, ou mesmo reduzir seu valor diante do conhecido poderio econômico da Agravante.

Cumpre por fim registrar que, embora a decisão objurgada esteja sendo mantida, neste momento, o próprio julgador
a quo
deixou claro em decisão posteriormente proferida nos autos de origem, e juntada em cópia no ID 7381409, que “[...]
não houve juízo positivo de retratação e houve o majoramento da multa o que,
todavia, poderá ser eventualmente alterado, notadamente após a instrução processual, tendo em vista que as partes requereram a produção de outras provas, quando se terá melhores elementos para a constatação da mora afirmada pela autora e negada pela parte ré, relativamente à instalação do elevador
.
[...]”

Assim, evidente que, com base na regra do art. 537, §1º do CPC, o Magistrado deixou aberta a possibilidade de redução do valor da multa e, até mesmo, da sua exclusão, caso seja comprovado no curso da instrução processual que a Agravante não contribuiu paro o atraso na entrega dos equipamentos.

Por todo exposto, sendo despiciendas maiores considerações, conheço do recurso com relação as decisões ID’s 13796688 e 19453548 dos autos de origem e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo as decisões objurgadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar